Tribunal: CARF
Processo: 16561.720123/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. PREÇO PARÂMETRO. MÉTODO PIC. INCOTERMS FOB E CFR. DIVERGÊNCIA.
Não há equivalência entre os incoterms Free on Board (FOB) e Cost and Freight (CFR), pois nesse último está incluso o frete até o porto de destino.
No caso presente, as importações tiveram como porto de embarque o Caribe e foram realizadas com preço FOB Caribe, nesse sentido, a utilização do preço parâmetro CFR Tampa/Flórida/EUA não é o mais adequado, vez que nele está incluído o custo do frete Caribe-Tampa, não presente no preço FOB Caribe, fato que resulta em um preço parâmetro indevidamente majorado.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. PREÇO PARÂMETRO. MÉTODO PIC. DADOS DE PUBLICAÇÕES TÉCNICAS.
Correto o lançamento no qual a Recorrente e a Fiscalização se valeram dos dados constantes em publicações técnicas para determinação do preço parâmetro quando adotado o método de Preços Independentes Comparados (PIC), nos termos do art. 29 da IN SRF no 243, de 2002.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. PREÇO PARÂMETRO. MÉTODO PIC. DADOS DE PUBLICAÇÕES TÉCNICAS. PROVAS COMPLEMENTARES.
As operações reais e passíveis de comparação para fins de determinação do preço parâmetro devem ser prioritárias a informações complementares, constantes em publicações técnicas ou especializadas, exceto quando o sujeito passivo se utilizou dessas informações complementares para justificar a desnecessidade de ajuste de preço de transferência após devidamente intimado pela Fiscalização.
As operações reais não são prevalentes aos dados complementares quando não são relevantes ou se referem a períodos de apuração distintos do lançamento e os dados complementares maior grau de assertividade.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
O decidido quanto ao lançamento principal aplica-se, naquilo em que for cabível, aos lançamentos decorrentes da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720123/2012-97
ACÓRDÃO
1301-007.494 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ULTRAFÉRTIL SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PREÇO
DE
TRANSFERÊNCIA.
PREÇO
PARÂMETRO.
MÉTODO
PIC.
INCOTERMS FOB E CFR. DIVERGÊNCIA.
Não há equivalência entre os incoterms Free on Board (FOB) e Cost and
Freight (CFR), pois nesse último está incluso o frete até o porto de destino.
No caso presente, as importações tiveram como porto de embarque o
Caribe e foram realizadas com preço FOB Caribe, nesse sentido, a utilização
do preço parâmetro CFR Tampa/Flórida/EUA não é o mais adequado, vez
que nele está incluído o custo do frete Caribe-Tampa, não presente no
preço FOB Caribe, fato que resulta em um preço parâmetro indevidamente
majorado.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. PREÇO PARÂMETRO. MÉTODO PIC. DADOS DE
PUBLICAÇÕES TÉCNICAS.
Correto o lançamento no qual a Recorrente e a Fiscalização se valeram dos
dados constantes em publicações técnicas para determinação do preço
parâmetro quando adotado o método de Preços Independentes
Comparados (PIC), nos termos do art. 29 da IN SRF no 243, de 2002.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. PREÇO PARÂMETRO. MÉTODO PIC. DADOS DE
PUBLICAÇÕES TÉCNICAS. PROVAS COMPLEMENTARES.
As operações reais e passíveis de comparação para fins de determinação
do preço parâmetro devem ser prioritárias a informações complementares,
constantes em publicações técnicas ou especializadas, exceto quando o
sujeito passivo se utilizou dessas informações complementares para
justificar a desnecessidade de ajuste de preço de transferência após
devidamente intimado pela Fiscalização.
Fl. 1708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.494 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720123/2012-97
2
As operações reais não são prevalentes aos dados complementares quando
não são relevantes ou se referem a períodos de apuração distintos do
lançamento e os dados complementares maior grau de assertividade.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
O decidido quanto ao lançamento principal aplica-se, naquilo em que for
cabível, aos lançamentos decorrentes da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso para manter a autuação fiscal, vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza e
Eduardo Monteiro Cardoso, que lhe davam provimento ao recurso.]

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Recife, que julgou
improcedente a impugnação contra Auto de Infração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativo ao ano-calendário 2009, para
reduzir o prejuízo fiscal e a base negativa de CSLL em R$ 17.329.499,21 (fls. 1.110/1.121).
2.

A fundamentação da autuação se deu em razão de ajuste, mediante adição, do
valor de R$ 17.329.499,21, relativo a preço de transferência, correspondente à diferença entre o
preço parâmetro obtido pelo método dos Preços Independentes Comparados (PIC) e o preço
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.494 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720123/2012-97
3
praticado em importações de amônia anidra (NCM 28141000) realizadas durante o ano 2009 junto
a empresas vinculadas, conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 1.094/1.109).
2.1.

O custo de importação foi determinado pelo valor free on board (FOB) a partir de
informações do sistema Siscomex, normalizando os valores pagos a prazo com base na taxa Libor
para depósitos em dólares americanos pelo prazo de seis meses, acrescida de três por cento
anuais a título de spread, proporcionalizada para o intervalo, conforme art. 9o, §3o da referida IN
SRF no 243, de 2002 (fls. 190).
2.2.

O preço parâmetro foi utilizado tendo por base o valor FOB Caribe, conforme
publicações técnicas, em razão de os embarques terem ocorrido nessa região, exceto em relação
ao embarque efetuado em 01.05.2009, que ocorreu na Líbia, invoice no 71884, emitido por Yara
Switzerland Ltd, para o qual foi utilizado o valor FOB North Africa, conforme demonstrativo (fls.
191).
2.3.

Informa a autoridade fiscal, ainda, que houve diferença não adicionada ao lucro em
razão de o contribuinte ter considerado o valor Cost and Freight (CFR) Tampa, presente nas
publicações, para determinar o preço parâmetro, enquanto para os preços praticados considerou
o valor FOB.
2.4.

Em resumo, o ajuste decorre na multiplicação das quantidades de mercadorias
consumidas, informada pelo contribuinte, limitada a quantidade importada de pessoas vinculadas,
em razão de ser superior à margem de divergência, prevista no art. 38 da IN SRF no 243, de 2002,
que prevê ajuste apenas quando o preço parâmetro for superior a margem de 5%.
3.

Em impugnação (fls. 1.344/1.362), o sujeito passivo alegou que possui apenas um
produto ao controle de preço de transferência, amônia, importada da empresa vinculada Yara Ltd,
com sede em Tampa, Flórida, Estados Unidos; que apurou os preços parâmetros com base no
método PIC, não restando necessidade de ajuste da base cálculo do IRPJ e CSLL; que utilizou para
aplicação do método a publicação da Fertecon e da FMB, conforme IN SRF no 243, de 2002; que a
divergência que embasou o lançamento decorre do indicativo de preço, FOB Caribe, no
lançamento, e CFR Tampa, pela impugnante; que adotou o índice CFR Tampa em razão da
vendedora estar localizada naquela localidade e o preço CFR é o melhor indicativo do preço do
mercado da amônia em bases mundiais; que, caso se entenda que o CFR não seja a melhor forma
de demonstrar o valor de mercado da amônia, que há outras s duas possibilidades de demonstrar
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.494 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720123/2012-97
4
que os valores praticados observaram o preço de mercado (do art. 8o, I e II, da IN SRF no 243, de
2002), (i) as aquisições de partes não relacionadas no exterior ou (ii) as aquisições internas
efetuadas entre empresas não vinculadas; que os juros sobre a multa de ofício viola o art. 61, da
Lei no 9.430, de 1996.
3.1.

Após a impugnação, onde informa ter localizado 78 notas fiscais de aquisição no
mercado interno, que comprovam a desnecessidade de ajuste a ser feito no ano-calendário 2009 e
parecer elaborado por consultoria, que reforça os argumentos da impugnação (fls. 1.445/1.531).
4.

A DRJ negou provimento à impugnação (fls. 1.535/1.547), entendeu o julgador de
primeira instância por afastar o argumento de que o índice CFR Tampa visto que as importações
foram provenientes de Trinidade e Tobago e da Líbia; que tanto o CRF quanto o FOB não
contemplam o frete do Caribe para o Brasil, conforme defende a impugnante, todavia no CFR
Tampa contém o valor do frete até Tampa, fato que faz com que esse método contenha um custo
adicional que inviabiliza a sua utilização como parâmetro, por essa razão o preço FOB Caribe é o
mais indicado, nos termos do art. 9o, § 1o, VIII, da IN SRF no 243, de 2002; que as aquisições
efetuadas de empresas não vinculadas no exterior e no mercado interno não podem ser utilizadas
após a identificação da infração, na fase de impugnação, em razão de que a autoridade fiscal ter
utilizado o mesmo método adotado pelo contribuinte (PIC) e a aquisição no mercado internacional
se refere a apenas uma operação, realizada em setembro de 2009, fato que a torna menos segura
do que as informações constantes em publicações especializadas, que apresentam dados de
diversos períodos do ano-calendário, lastreada em uma gama considerável de operações, quanto
as operações no mercado interno com empresas não vinculadas, elas não servem como preço
parâmetro pois se referem ao ano-calendário 2010; entendeu por afastar o argumento relativo a
juros sobre multa, pois não houve constituição de crédito tributário. A referida decisão restou
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. PREÇO PARÂMETRO. FRETE. IGUALDADE DE
CONDIÇÕES.
Na identificação do índice a ser utilizado como parâmetro deve-se cuidar para que
as mesmas condições relativas a frete estejam presentes. Tendo as importações
sido realizadas com preço FOB caribe, o preço parâmetro CFR Tampa não é o mais
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.494 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720123/2012-97
5
adequado, vez que nele está incluído o custo do frete Caribe-Tampa, não presente
no preço FOB caribe. Uma vez que a partir da mesma revista especializada onde
foi obtida o preço CFR Tampa pelo contribuinte há indicação do preço FOB Caribe
praticado no mercado, acertada a utilização deste preço parâmetro pela
autoridade fiscal.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
O lançamento foi efetuado para redução do prejuízo fiscal, não tendo havido
constituição de crédito tributário, razão pela qual o argumento trazido quanto à
incidência de juros sobre multa de ofício não tem qualquer sentido no presente
caso.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2009
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. PREÇO PARÂMETRO. FRETE. IGUALDADE DE
CONDIÇÕES.
Na identificação do índice a ser utilizado como parâmetro deve-se cuidar para que
as mesmas condições relativas a frete estejam presentes. Tendo as importações
sido realizadas com preço FOB caribe, o preço parâmetro CFR Tampa não é o mais
adequado, vez que nele está incluído o custo do frete Caribe-Tampa, não presente
no preço FOB caribe. Uma vez que a partir da mesma revista especializada onde
foi obtida o preço CFR Tampa pelo contribuinte há indicação do preço FOB Caribe
praticado no mercado, acertada a utilização deste preço parâmetro pela
autoridade fiscal.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
O lançamento foi efetuado para redução do prejuízo fiscal, não tendo havido
constituição de crédito tributário, razão pela qual o argumento trazido quanto à
incidência de juros sobre multa de ofício não tem qualquer sentido no presente
caso.

5.

Em Recurso Voluntário (fls. 1.554/1.577), a Recorrente repisa os argumentos
trazidos na impugnação, em especial que o método PIC foi adotado com base em publicações de
empresa com notório conhecimento no mercado mundial de amônio, nos termos do art. 29, II, da
IN SRF no 243, de 2002; que a r. decisão parte de premissa errada ao considerar pela não aplicação
do método CFR Tampa/EUA, em razão de haveria frete adicional entre o Caribe e Tampa; que a
conclusão da r. decisão, embora demonstre conhecer o significado dos incoterms, incorreu em
erro, pois a aplicação do índice CFR da amônia em Tampa decorre de dois motivos (i) a vendedora
e a venda foi celebrada naquela localidade e (ii) o preço em Tampa é o melhor indicativo do preço
de mercado da amônia; que não há dúvidas que para retirar a amônia da Flórida par o Brasil é
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.494 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720123/2012-97
6
necessário incluir o novo frete (Tampa-Brasil), dessa forma, entende, que a aplicação do índice
CFR Tampa possui os mesmos efeitos do índice FOB em Trinidad e Tobago, pois ainda haveria novo
frete para os produtos chegarem ao Brasil; que para o comprador, o índice CFR Tampa tem a
mesma natureza do preço FOB; que o preço CFR Tampa é o melhor indicativo para o mercado
amônia, pois aquela cidade é a porta de entrada do produto no mercado norte-americano,
referenciado pela revista Fertecon (fls. 1.393/1.402) e FMB, conforme laudo (fls. 1.526/1.531) e
que o referido índice é formado com várias operações no mercado à vista ou de curto prazo
(mercado spot) ao passo que em outras regiões, como o Caribe, as operações são caracterizadas
por contrato de longo prazo (30 a 40 anos); que o argumento para desqualificar o índice CFR
Tampa em razão de os produtos embarcaram fisicamente em Trinidad e Tobago, no Caribe,
embora pareça plausível em uma análise superficial, não resiste a uma investigação mais atenta,
visto que o fator relevante é o local da negociação dos contratos, da celebração da venda,
justamente porque as publicações mensuram os volumes negociados; que o índice FOB Caribe só
serve para pautar as negociações feitas nessa localidade e, no caso da Recorrente, as operações
ocorreram na Flórida; que se a amônia fosse alçada ao status de commodity, certamente o preço
parâmetro seria o praticado em Tampa (CFR); que o índice FOB Caribe, embora constante em
publicações, apresenta distorções porque é resultado do preço CFR Tampa, deduzido de um frete
estimado entre essa cidade e Trinidad e Tobago, conforme atestado pelas revistas Fertecon e
FMB; que a própria revista Fertecon afirma que a verificação do frete entre Tampa e o Caribe tem
sido problemática, diante de inúmeras variáveis, difíceis de isolar estatisticamente; que apresenta
planilha em relação a uma operação de importação em 2009 e cem operações de aquisição do
mercado interno em 2010 com partes não relacionadas, que demonstrariam a correção dos preços
praticados e a desnecessidade de ajuste; que a DRJ desconsiderou, por ausência de relevância, a
importação de parte independente (de uma concorrente) e as informações de 2010 porque
existiam operações em 2009; que a Lei no 9.430, de 1996, e IN SRF no 243, de 2002, não faziam
referência ao número mínimo de operações para fins de comparação, fato que ocorreu apenas
com a edição da Lei no 12.715, de 2012, que alterou o § 10 ao art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, que
condicionou a existência de operações que representassem, no mínimo, 5%, do total das
operações; que a pergunta no 28 do Guia de Perguntas e Respostas da Declaração de Informações
Econômico-financeiras da Pessoa Jurídica (DIPJ), exercício 2010, que reconhece não haver um
conceito legal de amostra; que a DRJ não pode inovar, visto que a própria RFB apresentou
Fl. 1713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.494 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720123/2012-97
7
entendimento acerca da inexistência de limite mínimo de amostras; que os preços praticados no
mercado interno em 2010 são muito superiores ao preço praticado pela Recorrente; que a r.
decisão errou ao confundir elementos complementares de prova, referências obtidas em
publicações (art. 29 da IN SRF no 243, de 2002) com a primazia das operações concretas de
compra e venda entre partes independentes (art. 9 e art. 11 da IN). Requer o provimento do
Recurso Voluntário com o cancelamento dos Autos de Infração.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.

Conhecimento
7.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 03.10.2016,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 1.552). O Recurso Voluntário juntado
aos autos em 02.11.2016, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 1.694), é
tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.

Mérito
8.

A autuação tem como fundamento ajuste de preço de transferência em que a
Recorrente utilizou o método Cost and Freight (CFR) Tampa, Flórida, EUA, enquanto a fiscalização
considerou valor Free on Board (FOB) Caribe, a partir de publicações técnicas, em razão dos
embarques efetivos do produto amônia terem ocorrido nessa região, a exceção do embarque
efetuado em 01.05.2009, que ocorreu na Líbia, invoice no 71884, emitido por Yara Switzerland Ltd,
para o qual foi utilizado o valor FOB África Norte.
9.

Como relatado, a Recorrente centra sua argumentação em dois pontos. O primeiro,
de que o método Cost and Freight (CFR) Tampa seria o mais adequado e, alternativamente, o
comparativo dos preços praticados com uma operação de importação em 2009 e com cem
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.494 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720123/2012-97
8
operações de aquisição do mercado interno em 2010 com partes não relacionadas, pois operações
concretas de compra e venda entre partes independentes devem ter primazia a elementos
complementares de prova, em referência às informações constantes em publicações.

a) FOB Caribe e CFR Tampa
10.

A autoridade fiscal que efetuou o lançamento fundamentou a utilização do preço
parâmetro FOB Caribe, extraído da mesma documentação utilizada pela Recorrente, conforme
respostas desta em 23.07.2012 e em 03.08.2012, quando entregou cópias autenticadas e as
respectivas traduções juramentadas das publicações técnicas Fertecon Amônia Report (Doc no 21,
fls. 887/963) e FMB Weekly Ammonia Report (Doc no 22, fls. 964/1.013).
11.

Nesse primeiro ponto, portanto, a insurgência não reside sobre a fonte de
informação para fins de cálculo do preço parâmetro, visto que há identidade de fonte entre os
cálculos efetuados pela Fiscalização e a Recorrente, que apresentou cópia das publicações
técnicas, que serviram como elementos complementares de prova, nos termos do art. 29 da IN
SRF no 243, de 2002, aplicável à época dos fatos.
12.

A divergência reside na aplicação do incoterm FOB Caribe para a Fiscalização e CFR
Tampa para a Recorrente.
13.

A Fiscalização justifica a utilização do preço FOB Caribe, constante nas referidas
publicações técnicas, pois, dessa forma, é possível minimizar os efeitos provocados sobre os preços
a serem comparados, tanto os preços dos bens adquiridos no exterior de empresas vinculadas,
utilizados para apuração do preço praticado, quanto os preços utilizados para apuração do preço
parâmetro. Destaca ainda a autoridade fiscal, que o local para determinação do preço parâmetro,
isto é, FOB Caribe, deu-se porque a quase totalidade dos embarques se deu no Caribe, sendo
exceção uma única aquisição, cujo embarque se deu na Líbia, conforme invoice no 71884, cujo
preço parâmetro utilizado para fins de comparação foi o valor FOB África Norte.
14.

A Recorrente busca desqualificar a utilização do preço FOB Caribe, pois, no seu
entender, o CFR Tampa possui os mesmos efeitos de um índice FOB em Trinidad e Tobago, onde
ocorreram a quase totalidade dos embarques.
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.494 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720123/2012-97
9
15.

A Recorrente justifica seu entendimento com base em duas premissas. A primeira
porque a vendedora está localizada em Tampa e a venda foi celebrada nessa localidade; a segunda
é de que o CFR Tampa seria o melhor indicativo de preço de mercado da amônia em bases
mundiais.
15.1.
Sobre o CRF Tampa, aduz que esse índice é cotado considerando as remessas que
tem a cidade de Tampa como destino, por isso, o “F” constante da sigla INCOTERM “CFR” indica
que foi considerado o frete do produtor para se chegar em Tampa, uma vez que Tampa não produz
amônia.
15.2.
Prossegue que, para se retirar a amônia da Flórida com destino ao Brasil haveria de
se incluir um novo frete (Tampa – Brasil). Assim, da perspectiva de um potencial comprador
brasileiro, o índice CFR Tampa possui os mesmos efeitos de um índice FOB (FOB em Trinidad e
Tobago, por exemplo).
16.

O argumento não encontra validade nas operações que foram objeto de ajustes de
preços de transferências. É incorreto considerar, para fins de comparação do caso concreto, o
frete do produtor para que o produto chegue à cidade de Tampa pelo simples fato de que esse
transporte nunca existiu, os produtos foram embarcados no Caribe.
17.

Não há como aquiescer com a afirmação da Recorrente de que sob a perspectiva de
um adquirente no Brasil, o índice CFR Tampa se trata de autêntico índice FOB, pois um novo frete
haverá de ser adicionado no transporte até o Brasil, pois não houve transporte (e consequente
custo com frete) até a cidade de Tampa.
18.

Esse foi o entendimento do julgador de primeira instância, isto é, de que há esse
custo adicional de frete até a cidade de Tampa, fato que inviabiliza a sua utilização como
parâmetro para a determinação do preço de mercado. Destaca-se o seguinte trecho da r. decisão:
15. Com base nos gráficos antes apresentados neste voto e no teor do laudo da
revista Fertecon, é possível elaborar novo gráfico que demonstra de forma clara
que o argumento acima não possui qualquer fundamento lógico:

Fl. 1716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.494 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720123/2012-97
10
16. Percebe-se que, efetivamente, tanto no CFR Tampa quanto no FOB Caribe não
estão incluídos o frete do Caribe para o Brasil, o que a princípio poderia conduzir à
conclusão do contribuinte. Contudo, o valor CFR Tampa possui incluso nele o
montante do frete do país do produtor para Tampa, vez que tal índice considera o
frete até o porto de destino (Tampa). Logo, no índice CFR Tampa há um custo
adicional que inviabiliza a sua utilização como parâmetro para a determinação do
preço de mercado, vez que o preço praticado foi o FOB em porto do Caribe.
Raciocínio idêntico pode ser realizado em relação à importação realizada na Líbia.
17. Tanto é assim que no trecho do laudo copiado abaixo está evidenciado que as
vendas nos mercados latino-americanos (no qual se inclui o Brasil) são derivadas
do índice CFR Tampa deduzido do frete para se chegar ao índice FOB Caribe. As
vendas nos mercados latino-americanos são derivadas em grande parte do índice
Tampa/EUA, levando em conta o diferencial de frete para que, de fato, a parte
esmagadora do retorno FOB do Caribe seja definido pelas negociações em Tampa.
18. O entendimento exposto no gráfico acima resta ainda mais reforçado quando
se atenta para o fato de que o próprio contribuinte, ao tentar desqualificar o
índice FOB Caribe constante das publicações especializadas apresentadas, afirma,
a partir de interpretação do laudo fornecido pela Fertecon, que este índice não é
confiável pois seria obtido da subtração, do preço CFR Tampa, do valor do frete
Caribe/Tampa. Ou seja, está evidente que no preço CFR Tampa está incluído o
frete Caribe/Tampa.
19. Por não estar incluído no preço FOB Caribe o frete presente no CFR Tampa, há
que se considerar que aquele é o índice mais adequado ao controle do preço de
transferência no presente caso.
20. O art. 9o da IN SRF no 243, de 2002, estabelece que os valores dos bens devem
ser ajustados de forma a minimizar os efeitos provocados sobre os preços a serem
comparados, dentre os quais, é destacado o ajuste relacionado com frete. Assim,
na identificação do índice a ser utilizado como parâmetro de mercado deve-se
tomar o cuidado para que as mesmas condições relativas a frete estejam
presentes. Assim procedeu a autoridade fiscal, ao buscar nas mesmas revistas
especializadas adotadas pelo contribuinte em seus cálculos, índice equivalente ao
praticado nas operações de Importação.
Art. 9o Os valores dos bens, serviços ou direitos serão ajustados de
forma a minimizar os efeitos provocados sobre os preços a serem
comparados, por diferenças nas condições de negócio, de natureza
física e de conteúdo.
§ 1o No caso de bens, serviços e direitos idênticos, somente será
permitida a efetivação de ajustes relacionados com:
(...) VIII - frete e seguro.
21. Portanto, em que pese o laudo anexado aos autos esclarecer que o preço CFR
Tampa é o melhor indicativo do preço de mercado da amônia, este, como visto,
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.494 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720123/2012-97
11
não serve para ser utilizado na determinação do preço de transferência para as
importações aqui tratadas por conter, embutido nele, frete não presente no
índice FOB Caribe, o que o torna incompatível para fins de comparação com o
preço FOB praticado no porto de Trinidade e Tobago, utilizado nas importações
aqui tratadas.
22. Uma vez que, conforme defendido pelo próprio contribuinte, as publicações
são especializadas em amônia anidra, há que se considerar que a cotação FOB
Caribe é uma referência de mercado hábil e idônea, em atendimento ao disposto
no art. 29 da IN.
23. Pertinente comentar, ainda, a respeito de argumento utilizado pelo
contribuinte, no sentido de que, caso a amônia fosse alçada ao status de
commodity com cotação em bolsa de valores, à semelhança, por exemplo, da
soja, na Chicago Mercantile Exchange, cujas transações têm seu preço formado
com base nas cotações dessa bolsa, certamente o preço a ser tomado como
referência seria o praticado em Tampa, por ser mais confiável.
24. Primeiro, trata-se de uma suposição. O termo "caso" já afasta, por si só, o
argumento trazido, pois não se pode defender uma tese com base em um fato
ainda não ocorrido. Segundo, conforme já visto, ainda que confiável, o índice CFR
Tampa não serve como referência no caso concreto.
19.

A Recorrente junta laudo da empresa FMB responsável por uma das publicações
utilizadas por ela e pela fiscalização (1.672/1.692), que em suma afirma que o preço CFR Tampa
seria mais confiável que o FOB Caribe.
20.

Ainda que tal afirmação esteja correta, tal fato não tem relevância para o caso
concreto, visto que os produtos foram efetivamente embarcados no Caribe, não sendo sequer
razoável admitir que o preço parâmetro seja majorado por um custo adicional (e inexistente) de
frete até a Tampa.
21.

Os produtos foram embarcados no Caribe e destinados ao Brasil, razão pela qual
absolutamente correta a utilização do preço FOB Caribe para fins de determinação do preço
parâmetro, nos termos do art. 18, I, da Lei no 9.430, de 1996, e art. 8o, VIII, da IN SRF no 243, de
2002.

b) Operações concretas e elementos complementares de prova
22.

O segundo ponto arguido pela Recorrente diz respeito ao comparativo dos preços
praticados com uma operação de importação em 2009 e com cem operações de aquisição do
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.494 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720123/2012-97
12
mercado interno em 2010 com partes não relacionadas, pois operações concretas de compra e
venda entre partes independentes devem ter primazia a elementos complementares de prova, em
referência às informações constantes em publicações técnicas.
23.

De fato, assiste razão à recorrente. As operações reais e passíveis de comparação
para fins de determinação do preço parâmetro deve ser prioritárias a informações
complementares, constantes em publicações técnicas ou especializadas.
24.

Preliminarmente, registre-se que não foi a Fiscalização que por sua iniciativa adotou
os preços constantes nas publicações técnicas Fertecon Amônia Report (Doc no 21, fls. 887/963) e
FMB Weekly Ammonia Report (Doc no 22, fls. 964/1.013), essas informações foram prestadas pela
Recorrente, que se valeu dessas publicações para aplicação do método de Preços Independentes
Comparados (PIC) para concluir pela desnecessidade de ajuste.
25.

A premissa de utilização das informações que fundamentaram as conclusões do
lançamento foram as mesmas que a Recorrente utilizou e que, após o lançamento, aduz não ser o
mais correto após ter identificado uma operação de importação em 2009, período fiscalizado, e
outras cem relativas ao ano-calendário 2010.
26.

A conduta do Recorrente, que em um primeiro momento se utiliza das publicações
técnicas para não fazer o ajuste de preço de transferência e, após o lançamento, busca afastá-las,
contraria a própria boa-fé objetiva e a proteção da confiança, como bem abordado pelo i.
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, no Acórdão no 1301-006.336, sessão de 11.04.2023, que
assim se manifestou sobre o comportamento contraditório após a ciência do ato administrativo:
Além disso, a conduta do Recorrente, ao optar expressamente pelo lucro
presumido para depois arguir a nulidade exatamente em função da consideração
dessa opção pela Autoridade Fiscal, contraria a própria boa-fé objetiva e a
proteção da confiança, na perspectiva da vedação ao comportamento
contraditório (venire contra factum proprium). Segundo ANTONIO MENEZES
CORDEIRO, a locução venire contra factum proprium “traduz o exercício de uma
posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente
pelo exercente”, que é tido como inadmissível1.
Apesar de originado no direito privado, é fato que a aplicação desse instituto ao
direito público vem sendo admitida majoritariamente, conforme demonstrado

1 CORDEIRO, Antonio Menezes. Da boa fé no direito civil. - Coimbra: Almedina, 2013, p. 742.
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.494 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720123/2012-97
13
por FLÁVIO RUBINSTEIN2. Inclusive, este CARF realiza a sua aplicação ao direito
tributário com frequência (Cf. Acórdãos n. 3401-003.290, 2101-002.059 e 1401-
004.667).
27.

Esse fato por si só seria suficiente para afastar a argumentação de que se deveria
utilizar operações reais a dados complementares constantes em publicações especializadas,
todavia, alguns aspectos são importantes sobre as referidas operações reais trazidas pela
recorrente.
28.

O primeiro diz respeito às denominadas cem operações, juntadas em anexo ao
Recurso Voluntario (fls. 1.693), que se referem a 98 aquisições efetuadas pela empresa Vale
Fertilizantes S.A. da companhia Petróleo Brasileiro S.A. e duas aquisições efetuadas pela
Recorrente junto à Copebrás Ltda, todavia, embora se refiram a operações entre partes
independentes, essas operações se referem a ano-calendário diverso da exigência fiscal.
29.

O segundo aspecto é a de utilizar uma única operação de aquisição efetuada pela
Recorrente, efetuada junto à empresa Koch Nitrogen Internacional, com data de registro em
14.09.2009, relativa a 16.527,28 toneladas do produto, para fins de determinação do preço
parâmetro de todas as operações ocorridas no ano-calendário 2009, que resultaram em 237.734
toneladas de amônia.
30.

A Recorrente defende a utilização desses dados com base no art. 11 da IN SRF no
243, de 2002:
Art. 11. Não sendo possível identificar operações de compra e venda no mesmo
período a que se referirem os preços sob investigação, a comparação poderá ser
feita com preços praticados em operações efetuadas em períodos anteriores ou
posteriores, desde que ajustados por eventuais variações nas taxas de câmbio das
moedas de referência, ocorridas entre a data de uma e de outra operação.
§ 1o Nos ajustes em virtude de variação cambial, os preços a serem utilizados
como parâmetros para comparação, quando decorrentes de operações efetuadas
em países cuja moeda não tenha cotação em moeda nacional, serão, inicialmente,
convertidos em dólares americanos e, depois, para reais, tomando-se por base as
respectivas taxas de câmbio praticadas na data de cada operação.
§ 2o Na hipótese desse artigo, serão consideradas, também, as variações
acidentais de preços de commodities, quando comprovadas mediante

2 RUBINSTEIN, Flávio. Boa-fé objetiva no direito financeiro e tributário - Série Doutrina Tributária Vol. III. - São Paulo:
Quartier Latin, 2010, p. 65-66.
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.494 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720123/2012-97
14
apresentação de cotações de bolsa, de âmbito nacional ou internacional,
verificadas durante o período. (g.n.)
31.

Sobre as operações ocorridas no ano-calendário, a hipótese para se utilizar preços
praticados em períodos anteriores ou posteriores é quando não for possível identificar operações
de compra e venda no mesmo período a que se referirem os preços sob investigação.
Definitivamente, essa não é a situação do caso concreto, no qual a Recorrente e a Fiscalização se
valeram dos dados constantes em publicações técnicas, nos termos do art. 29 da IN SRF no 243, de
2002.
32.

Sobre a aquisição da empresa Koch Nitrogen Internacional, além do que já foi até
aqui discorrido, em especial de que os dados utilizados pela Fiscalização têm a mesma fonte dos
daqueles originalmente utilizados pela Recorrente, a mesma defende que a legislação então
vigente no ano-calendário de 2009 não dispunha sobre um número mínimo de operações para fins
e comparabilidade, isto é, que apenas com a edição da Lei no 12.715, de 2012, que alterou o § 10
do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, para exigir que no cálculo do PIC deveriam ser consideradas
operações representativas de, no mínimo, 5%. Em suma, alega que aplicar regra de relevância
seria uma ilegal retroação.
33.

Como já citado, a origem dos dados para fundamentação de não ajuste do lucro
líquido com base na legislação de preços de transferência e a presente exigência fiscal tem como
base as publicações técnicas sobre o mercado de amônia. A pretensão de se utilizar uma única
operação de aquisição para derrogar os dados publicados por duas fontes distintas não deve
prosperar por esse motivo.
34.

A autoridade julgadora (e a responsável pelo lançamento de ofício também) pode
afastar determinada amostra quando motivadamente a considere como não relevante ou que não
represente fielmente o preço parâmetro, nomeadamente, quando, no caso concreto, há outros
elementos fidedignos.
35.

Além disso, a regra de relevância mínima instituída pela Lei no 12.715, de 2012, ao
estabelecer um valor mínimo de 5% das operações para fins de comparabilidade, tem como
objetivo o de proporcionar segurança jurídica especialmente aos contribuintes, que doravante
adotem esse critério de amostragem.
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.494 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720123/2012-97
15
36.

O objeto da inovação legislativa foi nesse sentido, estabelecer critérios objetivos e
com isso diminuir litígios, conforme se observa na Exposição de Motivos que encaminhou a
Medida Provisória no 563, de 2012, que precedeu a referida lei:
56. A medida proposta também visa a aperfeiçoar a legislação aplicável ao
Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ e à Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL no tocante a negócios transnacionais entre pessoas ligadas,
visando a reduzir litígios tributários e a contemplar hipóteses e mecanismos não
previstos quando da edição da norma, atualizando-a para o ambiente jurídico e
de negócios atual. Destarte, a legislação relativa aos controles de preços de
transferência aplicáveis a operações de importação, exportação ou de mútuo,
empreendidas entre entidades vinculadas, ou entre entidades brasileiras e
residentes ou domiciliadas em países ou dependências de tributação favorecida,
ou ainda, que gozem de regimes fiscais privilegiados, restará atualizada e
aperfeiçoada com as alterações propostas.
[...]
58. Como medida de combate a essas práticas, que aviltam a base de
tributação no Brasil transferindo-a para outros países, impõe-se ao contribuinte o
dever de comprovar que os valores dessas operações não sofreram
manipulações ou ajustes indevidos, o que é feito mediante o cálculo dos
chamados preços parâmetros, ou mediante arbitramento de juros que se
adequem a taxas preestabelecidas na legislação, no que toca aos contratos de
mútuo.
[...]
61. Como fruto de toda a experiência até então angariada no que concerne à
aplicação de referidos controles, com o intuito de minimizar a litigiosidade Fisco-
Contribuinte até então observada, e objetivando alcançar maior efetividade dos
controles em questão, propõe-se alterações na legislação de regência. (g.n.)
37.

Não significa, portanto, que antes dessa lei o critério de relevância não pudesse ser
aplicado aos procedimentos de auditoria, mas, tão somente, que a partir da edição da Lei no
12.715, de 2012, se o contribuinte adotar o critério mínimo de 5% dos valores das operações para
fins de determinação do preço parâmetro, esse fato não poderá ser objeto de censura pela
Administração Tributária.
38.

Por fim, a resposta à pergunta no 28 do Ajuda da DIPJ/2000, tinha a seguinte
redação:
028 Qual a amostra das operações realizadas no mercado brasileiro ou no exterior
passível de ser aceita como aferidora da média aritmética do preço parâmetro, na
hipótese de o produto não ter cotação oficial no mercado?
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.494 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720123/2012-97
16
A legislação não estabelece um conceito legal de amostra de preços e custos.
Considerando‐se que para cálculo do preço praticado nas operações de
importação ou de exportação devem ser consideradas todas as operações
praticadas no ano calendário, se no cálculo do preço parâmetro forem
consideradas, também, todas as operações realizadas pelas empresas
independentes ocorridas ao longo do mesmo ano calendário, a amostra será
consistente, evitando eventuais distorções em relação à variação cambial ocorrida
no período, e facilitando a formação de convicção quanto aos preços, pelos AFRF
encarregados da verificação. (g.n.)
39.

Preliminarmente, observe-se que a orientação da Administração Tributária faz
menção a operações ocorridas no ano-calendário, o que, por si só, convalida a posição da
autoridade julgadora de primeira instância quando afasta as informações referente a aquisições
efetuadas em 2010.
40.

Outra questão, e a mais relevante sobre o ponto trazido pela Recorrente, é de que a
orientação apenas informa não haver um conceito legal de amostra, o que não impede que essa
técnica de verificação não possa ser adotada.
41.

As orientações mais recentes3, já com base no novo disciplinamento legal (Lei no
12.715, de 2012), a nova orientação é no sentido da finalidade da norma, conforme explicitado
anteriormente, no sentido de proporcionar segurança jurídica ao contribuinte:
Capítulo XIX - IRPJ e CSLL - Operações Internacionais 2022
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA
[...]
025 No caso de aplicação do método PIC, qual a amostra das operações realizadas
no mercado brasileiro ou no exterior passível de ser aceita como aferidora do
preço parâmetro?
Na hipótese em que os dados utilizados para fins de cálculo do preço parâmetro
digam respeito às próprias operações realizadas pelo contribuinte, a amostra
utilizadas para fins de cálculo deverá representar, ao menos, 5% do valor das
operações de importação sujeitas ao controle de preços de transferência,
empreendidas pela pessoa jurídica, no período de apuração, quanto ao tipo de
bem, direito ou serviço importado.
Não havendo operações que representem 5% do valor das importações sujeitas
ao controle de preços de transferência no período de apuração, o percentual

3 Perguntas e resposntas do IRPJ 2022, in https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-
tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/ecf/PeRPJ2022v1.pdf
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.494 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720123/2012-97
17
poderá ser complementado com as importações efetuadas no ano-calendário
imediatamente anterior, ajustado pela variação cambial do período.
Nos demais casos, assim como na hipótese de aplicação de outros métodos,
embora não exista um valor/percentual mínimo tal qual o mencionado acima,
deverá ser utilizada uma amostra que seja consistente e permita a formação da
convicção do Auditor-Fiscal encarregado da verificação quanto à robustez e
regularidade do preço parâmetro calculado.
42.

Na situação antiga, como não havia um limite mínimo legal de amostra, essa ficava
condicionada a convicção da autoridade tributária em cada caso. Como o novo disciplinamento
legal, em tendo o contribuinte observado a amostra mínima de 5%, essa amostra deve ser
obrigatoriamente aceita pelo Fisco.
43.

Não há de se falar, portanto, que a DRJ inovou ao desconsiderar uma única
operação para fins de determinação de preço parâmetro por considerá-la não relevante, seja pelas
razões expostas, mas principalmente porque não há inovação quando o argumento é trazido na
impugnação, visto que o critério adotado para determinação do preço parâmetro pela Recorrente
e pela Fiscalização teve como fundamento os dados de publicações técnicas.
44.

Por fim, pelas razões expostas, deve ser afastado o argumento de que a r. decisão
errou ao confundir elementos complementares de prova, em referência às publicações técnicas
(art. 29 da IN SRF no 243, de 2002), com primazia às operações concretas de compra e venda entre
partes independentes (art. 9 e art. 11 da IN).
45.

Como exaustivamente tratado nesse voto, as publicações técnicas, que serviram em
um primeiro momento para que a Recorrente concluísse pela desnecessidade de ajuste de preços
de transferência, foram aceitos pela fiscalização e fundamentaram o lançamento. Apenas com o
novo argumento trazido na impugnação, buscando desqualificar os dados dessas publicações
frente a uma única operação de aquisição, é que a autoridade julgadora de primeira instância
pode se pronunciar e considerar que aqueles dados apresentavam maior grau de assertividade.

c) Tributação reflexa. CSLL.
46.

Pela íntima relação ente causa e efeito, aplica-se o decidido ao lançamento principal
ou matriz de IRPJ também ao lançamento reflexo da CSLL.

Fl. 1724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.494 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720123/2012-97
18
Dispositivo
47.

Em razão de todo o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 1725
DF CARF MF
Original